Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-14.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.

MAJORAÇÃO NO CASO CONCRETO. Possibilidade. Evidente falha na prestação dos serviços. Overbooking. Ré impôs o downgrade da classe contratada pela autora, extrapolando do mero dissabor. Majoração de R$ 4.000,00 para R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.

MAJORAÇÃO NO CASO CONCRETO. Possibilidade. Evidente falha na prestação dos serviços. Overbooking. Ré impôs o downgrade da classe contratada pela autora, extrapolando do mero dissabor. Majoração de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que se harmoniza com a jurisprudência desta E. Corte em casos análogos. RECURSO PROVIDO.